Tribunal: TJDFT
Processo: 0737527-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. OMISSÃO SUPRIDA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Reconhecida a omissão a respeito da preclusão temporal sustentada das contrarrazões oferecidas.
3. O fato de não ter o agravante, ora embargado, se manifestado a respeito dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial não afasta a faculdade de interposição do recurso adequado contra a decisão que homologou os aludidos cálculos. 3.1. Entendimento contrário acabaria por tornar irrecorrível a decisão que homologou os cálculos, o que não se compatibiliza com o princípio do devido processo legal e com as prerrogativas inerente ao contraditório e à ampla defesa, além de ser incompatível com a regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC.
4. Inexiste a contradição apontada, pois o acórdão embargado atendeu estritamente aos termos do dispositivo da sentença transitada em julgado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.